Tribunal: TCU
Processo: 002.143/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1842/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 218 do RITCU, ACORDAM em dar a quitação abaixo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.143/2011-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 044.526/2021-0 (Cobrança Executiva); Processo 015.197/2021-2 (Cobrança Executiva); Processo 044.520/2021-2 (Cobrança Executiva); Processo 044.508/2021-2 (Cobrança Executiva); Processo 044.527/2021-7 (Cobrança Executiva); Processo 027.025/2015-2 (Solicitação); Processo 044.521/2021-9 (Cobrança Executiva); Processo 044.516/2021-5 (Cobrança Executiva); Processo 044.509/2021-9 (Cobrança Executiva); Processo 015.199/2021-5 (Cobrança Executiva); Processo 015.198/2021-9 (Cobrança Executiva); Processo 022.310/2009-3 (Denúncia); Processo 044.525/2021-4 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Altemir Gregolin (XXX.308.169-XX); Antônio Chrisostomo de Sousa (XXX.714.133-XX); Antônio de Jesus da Rocha Freitas Junior (XXX.688.703-XX); Cleberson Carneiro Zavaski (XXX.413.119-XX); Dirceu Silva Lopes (XXX.574.930-XX); Due Promocoes e Eventos Ltda (06.126.855/0001-40); Edileuza Silva Neiva (XXX.535.461-XX); Francisco Luiz de Bessa Leite (XXX.086.481-XX); Manoel Viana de Sousa (XXX.921.739-XX); Mariangela de Souza (XXX.998.856-XX); Sheila Maria Assis de Oliveira (XXX.704.554-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar quitação a Cleberson Carneiro Zavaski ante o recolhimento da multa cominada por meio do item 9.5 do Acórdão 1151/2015-TCU-Plenário (peça 264); e 1.8.2. encaminhar os autos à SecexAgroambiental, para que seja verificado o cumprimento da determinação constante do item 9.12 do Acórdão 1151/2015-TCU-Plenário .